Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715587-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO MARCOS TEIXEIRA LIMA CARDOSO ROSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retirem o processo de Pauta. Dê-se vista ao Distrito Federal e à autoridade impetrada sobre a manifestação retro do impetrante e os documentos que a acompanho, inclusive a Ocorrência Policial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator